Tribunal: TJDFT
Processo: 0743109-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743109-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, ADEMILSON RAMOS DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cotasa Construções Terraplanagem e Saneamentos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700370-43.2022.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicou a multa de 20% sobre o valor da causa à depositária do bem penhorado, nos seguintes termos: “Vistos etc. Considerando que as medidas anteriormente adotadas não foram suficientes para a satisfação do crédito aqui buscado, defiro o pleito de ID 209931995. Assim, expeça-se ofício ao Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública para requerer a penhora no rosto dos autos de n. 0703500-75.2021.8.07.0018, cuja exequente é a executada neste feito, COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA - CNPJ: 00.596.551/0001-60, visando a quitação desta execução no total de R$ 76.521,72 (setenta e seis mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos), atualizado até 03/09/2024, planilha de ID 209932002. Com o termo de penhora juntado a estes autos, registre-se o referido ato em sistema e intime-se a exequente para ciência e acompanhamento na vara de origem. Em continuidade, verifico a reiterada conduta da Senhora MARCIA BRITO DA SILVA (CPF No 083.220.387-47), funcionária da executada e depositária do bem penhorado neste feito, VEÍCULO FORD/CARGO 2628 E, Placa NKT 3697, ano de fabricação/modelo 2009/2009, cor azul, diesel, Renavam: 00182915182, Chassi: 9BFZCEEX29BB38800, em não informar o paradeiro do bem. Em todas as diligências efetuadas para a localização do bem, ainda que depositária do bem, a referida funcionária nunca soube informar sobre o paradeiro do veículo buscado por este Juízo, bem objeto de trabalho da empresa executada. O Código de Processo Civil assim estabelece quanto ao depositário: Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo. Art. 160. Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. O art. 77 do referido diploma elenca deveres de todos os atuantes no feito, incluindo-se o depositário: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. A jurisprudência deste e. TJDFT também assinala nesse sentido. Vejamos: “É possível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 77, § 2°, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a parte deixa de prestar de maneira adequada e suficiente as informações reiteradamente requisitadas pelo Juízo da causa. Inviável o exame do pedido de nulidade da hipoteca formulado em sede de contrarrazões.” Acórdão 1360367, 07167442820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Enunciado 533. Se o executado descumprir ordem judicial, conforme indicado pelo § 3o do art. 536, incidirá a pena por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, IV), sem prejuízo da sanção por litigância de má-fé. Enunciado 537. A conduta comissiva ou omissiva caracterizada como atentatória à dignidade da justiça no procedimento da execução fiscal enseja a aplicação da multa do parágrafo único do art. 774 do CPC/15. Com base no exposto e, analisando a conduta reiterada da Senhora MARCIA BRITO DA SILVA (CPF No 083.220.387-47), constato que a sua conduta se enquadra no exposto acima, exatamente no inciso IV do art. 77 do CPC, razão pela qual, aplico-lhe a multa correspondente a vinte por cento sobre o valor desta causa por ato atentatório à dignidade da justiça. Determino ainda que cópia integral destes autos sejam encaminhadas ao Ministério Público para apuração do crime de desobediência, art. 330 do Código de Processo Penal. Intime-se a executada e a Senhora Márcia Brito da Silva via mandado. Tudo feito, voltem os autos conclusos”. Alega a Agravante, em síntese, que em nenhum momento praticou ato atentatório à dignidade da justiça. Discorre que o Juiz a quo determinou a localização do bem penhorado, tendo a Agravante informado que não há como indicar o paradeiro do veículo penhorado, pois realiza obras em todo o território nacional. Assevera ser desnecessário aplicar multa à Agravante, inclusive porque indicou um novo bem para substituir a penhora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a imediata suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, postula pela reforma da r. decisão e confirmação da liminar. Preparo devidamente comprovado (Ids. 64954443 e 64954444). É o breve relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cotasa Construções Terraplanagem e Saneamentos Ltda. contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0700370-43.2022.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicou a multa de 20% sobre o valor da causa à depositária do bem penhorado. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Como se sabe, entre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse recursal que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a valerem-se das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação (art. 996 do CPC). A Agravante defende o afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta à depositária do bem penhorado, que não é Cotasa Construções Terraplanagem e Saneamentos Ltda., mas sim Márcia Brito da Silva. Ora, uma das condições da ação e requisito de admissibilidade do recurso, consoante se extrai do artigo 485, VI, do Estatuto Processual Civil, é a legitimidade da parte recorrente. A legitimação ordinária está intimamente vinculada à titularidade da relação jurídica de direito material, como expressa o art. 6o do Código de Processo Civil. Segundo se depreende dos autos, a decisão refere-se à multa imposta à depositária do bem penhorado. Logo, a Agravante defende os interesses da pessoa incumbida de preservar e guardar o bem penhorado. Ora, é indene de dúvidas que a depositária do bem penhorado não se confunde com a parte executada, tanto que o douto Juiz a quo aplicou a multa à pessoa física depositária do bem. O Código de Processo Civil estabelece que o “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça” (art. 161, parágrafo único, CPC), e a multa por litigância de má-fé pode ser aplicada “a todos aqueles que de qualquer forma participem do processo” (art. 77, caput, do CPC). Assim, não há dúvida de que o presente recurso foi interposto por pessoa ilegítima. Ressalto que as condições da ação se inserem no rol das matérias de ordem pública. Logo, o juiz é soberano para avaliar se determinada parte é apta para ocupar um dos polos da relação processual. A propósito, trago à colação lição do professor Arruda Alvim, in Manual de Direito Processual Civil, vol. 1, 6a ed., Revista dos Tribunais, p. 479: “A capacidade de estar em juízo não deve ser confundida com a legitimação para a causa, também denominada legitimação material ou, ainda, legitimatio ad causam. Esta é definida, normalmente, em função de elementos fornecidos pelo direito substancial. Consiste em conferir o direito de ação ao possível titular ativo e contra o passivo da relação jurídica material. [...] evidentemente, se alguém tem plena capacidade de exercício de direitos, terá capacidade para estar em juízo, mas nem por isso terá legitimação para qualquer causa, pois só aqueles que lhe dizem respeito terá a titularidade de demandar.” Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora